Tribunal: TJES
Processo: 0003704-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003704-82.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAURO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003704-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAÍRA ARAUJO MOTA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 11 h22min, na Rua Goiânia, bairro ltapuã, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si, um aparelho celular, pertencente a vítima Maíra Araújo Mota, conforme Boletim Unificado de fl. 03/06.

Depreende-se dos autos que, na data e local dos fatos, a vítima havia acabado de sair da academia e caminhava em direção à sua residência, quando seu telefone celular tocou e ela o tirou da bolsa para atendê-lo, ocasião em que foi surpreendida por um indivíduo, que imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, surgiu por trás da vítima, conduzindo uma bicicleta, e puxou o aparelho de sua mão.

Infere-se que, num primeiro momento, a vítima conseguiu evitara subtração, segurando firme o celular, mas, quando percebeu que o indivíduo lhe apontava uma faca, temeu por sua vida e, se sentindo ameaçada, largou o telefone, que foi subtraído pelo citado indivíduo, que empreendeu fuga de bicicleta em direção à Avenida Antônio Gil Veloso.

Ato contínuo, a vítima reagiu gritando que tinha sido assaltada por um garoto de bicicleta e com uma faca, momento em que viu várias pessoas correndo atrás dele a fim de detê- lo.

Revelam os autos que, poucos minutos depois, enquanto a vítima se recuperava do nervosismo, transeuntes apareceram informando que o indivíduo havia sido detido. Nesse sentido, a vítima foi até o local indicado como de captura, na própria Avenida Resplendor, próximo à Academia Ponto 1, onde o indivíduo devolveu seu aparelho celular, com a tela quebrada.

Em sede policial, a vítima reconheceu, sem nenhuma dúvida, o denunciado como sendo o mesmo indivíduo que lhe subtraiu, na data dos fatos, mediante grave ameaça exercida com uma faca (tipo peixeira), o seu aparelho celular lphone 6.

Constata-se que, policiais militares, por determinação do Ciodes, prosseguiu até a Avenida Resplendor, bairro ltapuã, Vila Velha/ES, para atender a ocorrência de roubo, oportunidade em que, ao chegarem no local informado, tiveram ciência dos fatos e tomaram as providências cabíveis.

Portanto, a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela vítima, bem como pelo conjunto probatório acostado aos autos

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu LAURO FERREIRA foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa postula a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, eis que não existiria prova do emprego de violência ou grave ameaça para consumação do crime.

Para melhor apreciação do argumento defensivo, entendo pertinente transcrever os depoimentos colhidos:

ROBERT DOS SANTOS MARIANO (testemunha, em sede policial, fl. 05): QUE a sua guarnição, composta pelos soldados Robert e Fischer, abordo da RP-3965, foi acionada pelo Ciodes e prosseguiu até a Avenida Resplendor, bairro Itapuã, Vila Velha, a fim de atender uma ocorrência de Roubo; QUE, no local, a guarnição visualizou um indivíduo detido por populares, e uma Sra. de nome Maira Araújo Mota, 31 anos, que informou que havia sido vítima de roubo por parte do indivíduo posteriormente identificado como o nacional Lauro Ferreira, 33 anos; QUE a guarnição então deu voz de prisão ao Sr. Lauro, e em seguida passou a ouvir a vítima que relatou o seguinte: 'que estava saindo de seu trabalho, e que quando caminhava pela rua Goiânia no citado bairro, estava falando ao telefone, quando de repente surgiu o conduzido de bicicleta e tentou subtrair seu aparelho celular, todavia a vítima segurou firme o aparelho e se viu de frente com o infrator, momento em que o conduzido exigiu mediante emprego de uma faca (tipo peixeira) que a vitima entregasse o aparelho celular, de marca iphone 6, cor cinza, a qual diante da impossibilidade de recalcitrar, não viu outra saída que não fosse entregar o objeto. Após esses fatos, a vítima relata quo populares que presenciaram o fato seguiram no encalco do infrator e que após alguns minutos o detiveram na avenida Resplendor, momento em que se dirigiu até o local, e após recuperar o aparelho celular, ligou para a polícia para as providências cabíveis"; QUE, diante dos fatos narrados pela Vítima, a guarnição encaminhou as partes até a 20 Regional de Vila Velha, onde as partes foram apresentadas a autoridade policial de plantão (...)

ROBERT DOS SANTOS MARIANO (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que no dia dos fatos, foi acionado pelo CIODES, avisando que havia uma vítima de roubo na Avenida Resplendor; que tinha um indivíduo sentado na calçada, detido por populares; que a vítima contou que havia sido roubada na Avenida Goiânia, com emprego de faca; que o celular iPhone foi subtraído porque o acusado estava de posse de uma faca; que populares seguiram ao encalço do réu, logrando êxito em detê-lo nas proximidades; que o objeto do crime foi apreendido e restituído; que não se recorda se a faca foi apreendida, mas se lembra que a vítima mencionou o uso de uma faca no momento do roubo (...)

MAÍRA ARAÚJO MOTA (vítima, em juízo, mídia audiovisual): que era uma quinta-feira, por volta de 11h15 da manhã; que é personal e dá aula em uma academia perto do local dos fatos; que tinha pessoas na rua e tinha visto até alguns conhecidos; que enquanto falava com sua mãe ao celular, o acusado lhe rendeu por trás, puxando o celular de suas mãos; que o acusado estava a bordo de uma bicicleta; que em um primeiro momento, tentou puxar o celular, mas depois viu que ele estava com uma faca, então entregou seu aparelho; que falou para transeuntes que havia sido assaltada, sendo o acusado rendido no quarteirão da frente, rendido ao chão, muito machucado; que o acusado estava com a bicicleta e facão do lado dele; que seu celular estava com uma pessoa, com a tela trincada; que não conhece as pessoas que renderam e bateram no denunciado;
que inicialmente, reagiu ao assalto; que o acusado falou para soltar o aparelho, puxou o bem e mostrou a faca; que depois, o réu saiu pedalando na bicicleta
; que o acusado foi rendido um quarteirão de onde foi roubada; que reconheceu o acusado sem dúvida alguma (...)

Conforme se extrai dos autos, MAÍRA ARAÚJO MOTA caminhava pela Avenida Resplendor quando foi surpreendida pelo apelante, o qual transitava em uma bicicleta e tentou retirar o celular da mão da vítima.

Importante sublinhar, contudo, que a vítima tentou resistir à abordagem, momento em que o réu sacou uma faca tipo “peixeira” e logrou êxito em subtrair o bem.

Como se vê, tendo como base os depoimentos colhidos em esfera policial e em juízo, restou categoricamente demonstrado o emprego de grave ameaça, amoldando-se a ação do apelante à conduta incriminada no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Assim, deve ser mantida a condenação nos termos em que se encontra.

Subsidiariamente, a defesa postula o redimensionamento da pena.

Com a devida vênia, entendo que não lhe assiste razão.

Partindo do mínimo legal de 04 (quatro) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes e dos motivos.

Inicialmente, considero oportuno destacar que os antecedentes foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em diversos outros processos criminais (autos de nº 0003672-87.2015.8.08.0035, 0022538-40.2019.8.08.0024, 0009905-31.2011.8.13.0511, 0010515-96.2011.8.13.0511).

Os motivos também merecem valoração negativa, eis que o crime foi praticado como forma de arrecadar bens para quitar dívidas oriundas do tráfico de drogas.

Na segunda fase da dosimetria a magistrada corretamente compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse ponto, a defesa ainda pugna pelo reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, eis que o réu teria sido agredido por populares que presenciaram a ação criminosa.

Contudo, tal alegação não comporta acolhimento, na medida em que eventuais excessos praticados por testemunhas contra o réu devem ser objeto de ação penal própria, não podendo de forma alguma ser considerados como circunstância atenuante de pena.

Na terceira fase da dosimetria reconheceu-se a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, fixando-se a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Pelo exposto, não havendo o que retocar na sentença prolatada, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

12 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. 1. Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.